Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-80.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-80.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI - CPF: 951.508.111-49 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA PENHORADO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VENCIDO E VENCEDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A Súmula 303 do STJ não deve ser aplicada em caso de ausência de pretensão resistida por parte da embargada, como é o caso dos autos, uma vez que a apelante não enfrentou as impugnações do terceiro embargante, não desafiando o mérito dos embargos, inexistindo resistência processual.

II - Denota-se dos autos que embora manejada a avença de embargos de terceiro pelo recorrido, não houve sequer lide em si, nem discussão entre as partes acerca da questão envolvendo a constrição judicial sobre o imóvel, pois a parte embargada imediatamente desistiu da penhora do imóvel. Assim, ante a ausência de litigiosidade não há que se falar em vencido e vencedor (art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010492-80.2023.8.11.0055 interposto por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (embargada/apelante) em face de VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI (embargante/apelada) após prolação de sentença nos autos do “Embargos de Terceiro”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 206582914 o magistrado a quo julgou procedentes os Embargos de Terceiro para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob o nº 15.580 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso e determinar a baixa de eventual anotação/registro realizado na matrícula do mesmo. Assim, considerando o teor da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suma, o apelante sob ID. 206582915 requer a reforma da sentença no intuito de desincumbir a Apelante/Embargada da obrigação de pagar os ônus de sucumbência (custas e honorários advocatícios), sustentando que não insistiu na permanência da penhora (não impugnou, não se opôs ao cancelamento da penhora), pelo contrário, desistiu da constrição sobre o bem em questão imediatamente após o pedido da Apelada, não havendo pretensão resistida.

Contrarrazões no id. 206582926 requerendo a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Embargos de Terceiro” n. 1010492-80.2023.8.11.0055 proposta por VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI (embargante/apelada) em desfavor de VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (embargada/apelante).

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedentes os Embargos de Terceiro para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob o nº 15.580 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso e determinar a baixa de eventual anotação/registro realizado na matrícula do mesmo. Assim, considerando o teor da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Extrai-se do recurso de apelação que a
apelante/embargada
requer a reforma da sentença no intuito de se desincumbir da obrigação de pagar os ônus de sucumbência (custas e honorários advocatícios), sustentando que não insistiu na permanência da penhora (não impugnou, não se opôs ao cancelamento da penhora), pelo contrário, desistiu da constrição sobre o bem em questão imediatamente após o pedido da Apelada, não havendo pretensão resistida.

Não obstante a ausência de qualquer resistência, a sentença do juízo
a quo
condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, cinge-se a controvérsia à aplicação da sucumbência (custas e honorários advocatícios), em sede de embargos de terceiro, para fins de atribuição do ônus sucumbencial.

Na origem foram opostos embargos de terceiro pelos ora apelados, cujo imóvel fora penhorado em virtude de medida proposta pelo ora apelante, reconhecendo-se posteriormente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de “bem de família”.

Importante relembrar que a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça tem fundamento no Princípio da Causalidade, um dos elementos norteadores do Princípio da Sucumbência, afirmando que o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, posto que derrotado em suas alegações, devendo ser condenado nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios.

Com efeito, segundo o Princípio da Causalidade, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação.

Assim, em regra, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à constrição indevida é quem deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Todavia, a referida súmula não deve ser aplicada em caso de ausência de pretensão resistida por parte da embargada, como é o caso dos autos, uma vez que a apelante não enfrentou as impugnações do terceiro embargante, não desafiando o mérito dos embargos, inexistindo resistência processual.

Vale destacar que a apelada ingressou com a demanda original de embargos de terceiro com prolação de decisão pelo juízo
a quo,
determinando a citação da embargada/apelante no dia 30/06/2023. Ato contínuo, já no dia 20/07/2023, antes da sentença dos embargos, a empresa VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA desistiu e renunciou da penhora sobre o imóvel de matrícula 15.580 do CRI de Sorriso/MT, conforme consulta nos autos da execução n. 0007204-20.2018.8.11.0055.

Nesse contexto, denota-se dos autos que embora manejada a avença de embargos de terceiro pelo recorrido, não houve sequer lide em si, nem discussão entre as partes acerca da questão envolvendo a constrição judicial sobre o imóvel, pois a parte embargada imediatamente desistiu da penhora do imóvel. Assim, ante a ausência de litigiosidade não há que se falar em vencido e vencedor (art. 85 do CPC).

Esse é o entendimento desta Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono
.-

(N.U 1002446-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 09/10/2022)

Dessa forma, verifica-se que a exceção prevista acima se aplica à presente demanda, pois o embargado/apelante não enfrentou as impugnações do terceiro embargante, não tendo oferecido resistência processual e não ingressando no mérito da questão, pelo contrário, imediatamente após ser citado, desistiu da penhora do imóvel.

No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto.

Assim sendo, considerando que a sentença combatida decidiu por condenar a recorrente/embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vejo que merece reforma no que importa em excluir o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da sucumbência, já que não existiu lide, muito menos restou vencida nos autos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO apenas para excluir da sentença a condenação da embargada/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, destacando-se a inexistência de custas processuais em razão da embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024